Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE RISCO ATUAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que indeferiu a fixação de medidas protetivas de urgência em favor da vítima. O reclamante sustenta violação ao art. 19, §§ 4o e 5o, da Lei no 11.340/2006, ao argumento de que a palavra da vítima e a existência de indícios de risco seriam suficientes para o deferimento das medidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes indícios suficientes de risco atual e contemporâneo à integridade física ou psicológica da ofendida que justifiquem o deferimento de medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de medidas protetivas de urgência exige a presença de indícios de risco atual à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, não sendo suficiente o mero relato desacompanhado de elementos mínimos que indiquem a necessidade da tutela.
4. Os fatos narrados pela vítima referem-se, em sua maior parte, a situações pretéritas ocorridas durante o relacionamento, sem contemporaneidade com o pedido formulado.
5. O evento recente limita-se a desentendimento pontual relacionado à devolução de objetos pessoais, já solucionado entre as partes, sem evidência de violência doméstica ou familiar ou risco à mulher.
5. A conduta do suposto agressor, ao buscar a restituição de bens e posteriormente cessar contato com a vítima, indica ausência de intenção atual de aproximação ou ameaça.
6. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, porém, no caso concreto, suas próprias declarações não evidenciam risco atual que justifique a imposição de medidas restritivas.
7. As medidas protetivas implicam restrição a direitos fundamentais e exigem fundamentação em elementos mínimos que demonstrem necessidade, sob pena de imposição indevida de sanções graves.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento: 1. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco atual e contemporâneo à integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 7o, II; 19, §§ 1o a 6o; 22; 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.249, Terceira Seção.